Tribunal: TJPA
Processo: 0015968-11.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015968-11.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: VITOR BRUNO DI RENAN TOMAZ DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO:
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA FORMA TENTADA. INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1117068/PR E Nº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158).CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0015968-11.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: VITOR BRUNO DI RENAN TOMAZ DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO:
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Vitor Bruno di Renan Tomaz da Silva, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara de Criminal de Belém, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 02), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 07/07/2016, por volta das 15H, a ofendida Tuany Adrian Ferreira Santos estava se retirando do espaço Herbalife, localizado na Av. José Bonifácio, entre Almirante Barroso e José Malcher, Bairro São Brás, se dirigindo a seu veículo estacionado no local quando, na calçada, foi surpreendida pelo ora denunciado, VITOR BRUNO DI RENAN TOMAZ DA SILVA que, mediante grave ameaça realizada com a simulação de uma arma, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular da vítima, de marca Samsung Galaxy Not 3, adquirido pelo valor de R$1500,00 (mil e quinhentos reais).
Ato contínuo, ao tentar fugir, o malfeitor teve a bicicleta puxada pela ofendida, vindo a cair no chão, o que motivou o assaltante a largar o produto do roubo na via pública e empreender fuga. Momentos depois, foi detido por guarnição da polícia militar que encontrava-se pelas cercanias. O telefone móvel foi recuperado pela vítima.
Em sede policial, o denunciado confessou o cometimento do delito de roubo, informando que avistou a vítima enquanto pedalava sua bicicleta, tendo investido contra ela fingindo estar armado e, assim, subtraindo-lhe o telefone celular. (...)

Recebida a denúncia (fl.04), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fl. 10).

Sobreveio audiência (fls. 24 a 25), na qual foi ouvida uma testemunha de acusação, a vítima e procedido o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais finais (fls. 26 a 29 e 30 a 36).

Ao sentenciar (fls. 37 a 40), o juiz
a quo
impôs a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (fls. 49 a 61), o apelante pugnou pela desclassificação do crime para a modalidade tentada. E, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em face da súmula 231 do STJ ser inconstitucional.

As contrarrazões (fls. 62 a 69) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo ser julgada improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.73 -verso).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 76 a 78).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 10 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, que deve ser adotada a teoria da
apprehensio
(seria necessário ¿segurar¿ na coisa móvel para a consumação) ou
amotio
(seria necessário apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, sem exigência de posse tranquila e mansa) quando concernente à consumação do crime de roubo: dá-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mesmo que a posse não seja mansa e pacífica, sendo prescindível, portanto, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

A Súmula 582 do aludido Sodalício apresenta a seguinte redação:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Ora, dos autos emerge que houve a inversão da posse do bem da vítima para a do apelante. Não subsiste, por conseguinte, o argumento recursal relativo à não consumação do delito de roubo.

03- DA DOSIMETRIA

3.1. Do reconhecimento da atenuante da confissão. Inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Data maxima venia
às alegações da defesa, inexiste qualquer desacerto a ser corrigido no ato ora impugnado.

Para ratificar, eis transcrição pertinente (fls. 39 a 40):
Passo à dosimetria da pena atenta ao sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal.
A culpabilidade é normal a espécie; não possui antecedentes; acerca da conduta social não há informações suficientes nos autos para se valorar; de igual modo, a personalidade; os motivos do crime não são anormais ao tipo: apossar-se de bem móvel alheio; as circunstâncias foram relatadas nos autos; consequências são favoráveis porquanto o bem da vítima foi recuperado; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.
Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, estou por fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e a multa em 10 (dez) dias-multa.
Não concorrem circunstâncias agravantes. Todavia, concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea do réu (artigo 65, inciso III, alínea d, do CP), mas DEIXO de valorá-la, em razão da pena ficar aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.
Não observo causas de diminuição e aumento de pena, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e a multa em 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto.
A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu.
INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44, inciso I, e artigo 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada, bem como o crime ter sido cometido mediante grave ameaça contra pessoa.
Deixo de aplicar o benefício da detração, previsto no §2º do art. 387 do Código Processo Penal, uma vez que foi definido o regime aberto de cumprimento da pena.

No que tange à segunda fase, não obstante o acertado reconhecimento, por parte da magistrada
a quo
, da atenuante da confissão espontânea a favor do apelante, esta deixou de ser aplicada diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão, em desacordo com os argumentos recursais, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta confirmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº 1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedentes desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018), DO CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1117068/PR E Nº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158).
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE DO USO DE ARMA, ANTE SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA, E VALORAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE UMA FACA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. VOTAÇÃO UNÂNIME. (2019.05164257-79, 210.794, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda do apelante, destarte, não tem por que ser alterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator